Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANNA EMÍLIA DOMINGOS NEVES, em face da decisão proferida nos autos do inventário no 0703972-57.2017.8.07.0005 proposto por LUCIANO BRUNO DOMINGOS NEVES, ALLANA CERQUEIRA NEVES, IZABEL CRISTINA POZZATTO TEIXEIRA NEVES, ANGELA POZZATTO TEIXEIRA NEVES, ELIZABETH POZZATTO TEIXEIRA NEVES, JOÃO GUILHERME POZZATTO TEIXEIRA NEVES, ANTÔNIO EUGÊNIO DE SOUZA TEIXEIRA NEVES, ANTÔNIO PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA NEVES, MAGNO FELIPE DE CARVALHO MARINHO e ESPÓLIO DE NANCY SOUZA TEIXEIRA NEVES, que determinou sua exclusão do inventário, nos seguintes termos (ID 121802882 dos autos de origem): (...) Tendo em vista a sentença e o trânsito em julgado juntados no ID 118274414, determino a exclusão da requerente MARIANNA EMILIA DOMINGOS NEVES do presente feito. Retifique-se o cadastro. Diante do pedido ID 121451444, defiro a suspensão do curso processual por trinta dias. Após, promova o inventariante o andamento do feito, cumprindo integralmente a decisão ID 103018067, em especial, apresente as últimas declarações e o esboço de partilha em quotas e/ou frações ideais, sob pena de remoção do encargo/extinção do feito. (...) Em suas razões recursais (ID 35329806), a agravante alega que, em razão de ter sido deserdada no testamento, ajuizou a ação de conhecimento n° 0700073-17.2018.8.07.0005, com objetivo de demonstrar a inexistência de qualquer fato ou circunstância capaz de afastá-la da sucessão. Sustenta que a referida demanda “acabou sendo extinta sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir da Autora ora Agravante, tendo o d. magistrado titular da Vara de Planaltina expressamente mencionado, como não poderia deixar de ser, que apenas se haveria falar em deserdação após a comprovação, através de ação própria a ser movida pelos demais herdeiros, no prazo de 4 anos da publicidade do testamento, onde fosse comprovada a existência da causa da deserdação.” (ID 35329806 – Pág. 5) Defende que a decisão agravada está equivocada, tendo em vista que a sentença na verdade reconheceu seu direito de participar da sucessão, em razão do não ajuizamento de ação pelos herdeiros, no prazo de 04 (quatro) anos da publicidade do testamento, para provar as causas da deserdação. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja mantida nos autos do inventário. Preparo (ID 35329807). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Sobre a deserdação, assim dispõe o art. 1.965, parágrafo único, do Código Civil, in verbis: Art. 1.965. Ao herdeiro instituído, ou àquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Parágrafo único. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de quatro anos, a contar da data da abertura do testamento. Nos termos do referido dispositivo legal, percebe-se que a causa da deserdação alegada pelo testador deve ser provada pelos herdeiros, em ação própria, sob pena de não impedir a sucessão do deserdado. Analisando a sentença proferida nos autos da ação n° 0700073-17.2018.8.07.0005 (ID 118274434 dos autos de origem), que fundamentou a decisão agravada de exclusão da agravante do inventário, vejo que a deserdação não foi confirmada, ao contrário, o processo foi extinto, por ausência de interesse de agir, tendo o magistrado, nas razões de decidir, consignado que os direitos sucessórios da autora, ora agravante, permanecem hígidos, in verbis: (...) Desta forma, a par de a inicial padecer de inépcia por conter pedido sem congruência com a causa de pedir, é possível verificar também a falta de interesse de agir da autora. Conforme salientado, a deserdação somente terá o efeito de impedir a sucessão da autora se for comprovada a causa mencionada pela testadora em ação de conhecimento com sentença transitada em julgado. Antes disso, os direitos sucessórios da autora são plenos e não podem ser ignorados ou obstados pelos demais herdeiros, além do que, após o decurso do prazo de 4 anos da publicação do testamento, em face da decadência, extingue-se o direito de provar a causa da deserdação. Sendo assim, identifica-se a falta do interesse de agir por parte da autora, posto que o provimento desconstitutivo buscado com a demanda não lhe se afigura útil, já que dele não necessita para a obtenção do quinhão que lhe cabe por herança. Além disso, se houvesse ação de conhecimento em curso para a comprovação da causa da deserdação, ali seria o local adequado para a autora comprovar a inexistência dos fatos mencionados no testamento. (...) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Quanto ao perigo de dano, vislumbro sua presença, uma vez que o prosseguimento da ação de inventário na origem pode culminar com a partilha dos bens, sem que a agravante receba seu quinhão. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender o prosseguimento do inventário na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se.